Tribunal: TJMT
Processo: 0030554-84.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030554-84.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (EMBARGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÕES DE MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL (APART-HOTEL - FLAT) COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE HOTELEIRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE ENTREGA DAS CHAVES, VISTORIA E ENTREGA DE MANUAL DE PROPRIETÁRIO AO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ORDEM ESTRUTURAL DO IMÓVEL CONSTRUÍDO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NÃO JUSTIFICADO – VIABILIDADE DA RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VIABILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1023 DO CPC – PRAZO CONTADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA -

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – ALEGAÇÃO DE PROVA DE DUPLA INTIMAÇÃO E DE NÃO OBSERVÂNCIA A JULGADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS – PEDIDO DE MULTA REJEITADO.

É inadmissível o recurso de embargos de declaração quando ausente o requisito de tempestividade (Art. 1.023, CPC).

Há de serem rejeitados os Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Declaração quando ausentes os vícios apontados, existindo apenas a intenção de rediscutir o julgado.

Não deve ser aplicada multa em razão de interposição de novos embargos, quando eles são lançados para o fim de buscar aclarar o acórdão combatido, mormente quando inexiste indício de ação protelatória ou má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de novos Embargos de Declaração em face de não conhecimento de Embargos de Declaração interpostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face do acórdão lançado nos autos de Apelação Cível n.
0030554-84.2015.8.11.0041,
na qual figuram como Apelante
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como Apelado
ALMINO AFONSO FERNANDES,
no qual foi lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – QUESTÕES DE MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL (APART-HOTEL - FLAT) COM FINALIDADE DE LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE HOTELEIRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE ENTREGA DAS CHAVES, VISTORIA E ENTREGA DE MANUAL DE PROPRIETÁRIO AO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO DE ORDEM ESTRUTURAL DO IMÓVEL CONSTRUÍDO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO NÃO JUSTIFICADO – VIABILIDADE DA RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VIABILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1023 DO CPC – PRAZO CONTADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

É inadmissível o recurso de embargos de declaração quando ausente o requisito de tempestividade (Art. 1.023, CPC)”.

Portanto,
NÃO FOI CONHECIDO o recurso
e foi mantida a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na - Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0030554-84.2015.8.11.0041 – Código n. 1016964,, ajuizada por ALMINO AFONSO FERNANDES, para: 1) Declarar rescindo o contrato de compra e venda firmado entre as partes; 2) Que a ré proceda a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 3) Condenar a parte ré ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do contrato. 4) Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. E, ainda, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, CONDENAR a Requerida Apelante no pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, além de fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, os novos Embargos de Declaração alegam a existência de domissão/obscuridade, pois há indicação pelo Embargante de dupla intimação, inclusive com “print” da tela do Sistema PJE, comprovando o fato.

Argumenta que foi colacionado posicionamento – jurisprudência do STJ – Recurso Especial n. 1.653.976-RJ, que também não foi observada.

Por fim, assevera que o acórdão incorre em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.

Requer o aclaramento do voto do relator, com aplicação de efeito modificativo, julgando o mérito dos embargos.

Em contrarrazões, o Embargado arguiu intempestividade dos embargos. E no mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração
em face de não conhecimento de Embargos de Declaração interpostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face do acórdão lançado nos autos de Apelação Cível n.
0030554-84.2015.8.11.0041,
na qual figuram como Apelante
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e como Apelado
ALMINO AFONSO FERNANDES.

Impõe-se a rejeição dos embargos, à luz do artigo 1.022 do CPC.

É que não há vícios a serem sanados, eis que a fundamentação que foi sintetizada pela ementa mencionou expressamente que:

“(...)
Não há a menor condição de reconhecimento da tempestividade recursal.

Conforme certificado, o acórdão da apelação foi publicado em 17/9/2021, ou seja, a partir daí começa a fluir o prazo recursal, que escoou em 08/10/2021, nos termos do que prevê o art. 1.023, do Código de Processo Civil:

Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.

Intimadas as partes regularmente, é responsabilidade do patrono da causa acompanhar a publicação no órgão oficial dos atos do processo e proceder à contagem do prazo com base nas intimações respectivas
(STJ - EDcl no AREsp 196.783/RS)
.

Assim, não há qualquer pertinência na alegação de prevalência da intimação pelo portal eletrônico em face à publicação pelo Diário Eletrônico, ressaltando-se que não há sequer indício de que houve duas intimações como quer fazer crer a empresa Embargante.

Assim sendo, atento à data de publicação do acórdão – em 17-09-2021, é incontestável a intempestividade recursal, devendo prevalecer a certidão de decurso de prazo.

Com esses apontamentos,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto ausente requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade”.

Registre-se que a intenção do Embargante e ver reexaminada a decisão que lhe foi desfavorável, destacando-se que o acórdão asseverou pela intempestividade, tendo em vista a data da publicação do acórdão, não que a certidão de decurso de prazo prevaleça por si só.

E no tocante à alegação de ausência de menção e/ou observação a julgado do STJ, cumpre ressaltar que não há imposição de julgamento, neste Tribunal, em sentido idêntico, eis que não há caracterização de obrigatoriedade, pois o posicionamento não está configurado como de caráter repetitivo.

Com esses apontamentos, repiso a fundamentação colacionada anteriormente.

Assim,
rejeito
os embargos.

No tocante ao pleito de aplicação de multa, tenho que não há a intenção de procrastinar; mas sim de buscar o aclaramento, o que não induz à penalidade requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022